Tribunal: TJMT
Processo: 1014588-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CRISTIANO TENORIO TEIXEIRA contra decisão proferida na Ação de Regulamentação de Guarda c/c Guarda Provisória PJE no 1008889-02.2021.8.11.0003, promovida em desfavor de M.C.T., DIVINA DO CARMO CARDOSO, ALVARI NOGUEIRA CARDOSO, perante o Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu o pedido liminar, em sede de reconvenção, para majorar os alimentos fornecidos pelo Agravante em favor do infante no valor de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento líquido, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias gastas com o infante, devidamente comprovadas por documentos, como, por exemplo, despesas médicas, farmacêuticas, materiais escolares, entre outras, sob pena de decretação da prisão civil. Reconsiderou a decisão anterior que havia concedido visitas livres ao genitor, de modo que fixou as visitas paternas, desde que, assistidas por um dos avós maternos, ora reconvintes, aos finais de semana alternados, a serem realizadas na residência dos avós maternos, em horário previamente ajustado entre as partes, a começar do final de semana seguinte à intimação da parte adversa, sem prejuízo de posterior modificação após a instrução probatória ou ajuste entre as partes.
Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que (i) o percentual de 30% sobre o seu rendimento líquido, deferido pelo juiz a quo, demonstram um tanto exorbitante, tendo em vista que, além do filho menor o Murilo, o agravante possui outros dois filhos menores, pelos quais também presta auxílio financeiro; (ii) possui despesas para a manutenção de sua própria subsistência e da sua família; (iii) paga alimentos para o menor que reside com os avós, ora agravados, contribuindo também para o seu sustento; (iv) a possibilidade atual do agravante é de contribuir com o importe de 30% sobre o valor do salário mínimo; (v) a avó ora agravada, tenta a todo tempo manipular a criança, não permitindo que o agravante exerça o seu papel de pai; (vi) das conversas gravadas que segue anexo, a tia do menor, confirma que a avó dita as regras; (vii) o menor tem um excelente convívio com o pai, ora agravante; (viii) o menor desde o ano de 2017, não convive diariamente com a sua genitora, pois a mesma foi morar em outro país e deixou o menor aos cuidados dos avós; (ix) os agravados não permitem que o genitor exerça o direito de visitas e nem tampouco de participar da vida do filho, o acompanhando na escola e nas sessões com o psicólogo; (x) a referida decisão que revogou o direito do genitor de ter visitas livres com o menor, agravará ainda mais o quadro de saúde do menor, pois não terá mais o convívio com o genitor ao menos nos finais de semana alternados.
Nesses termos, pede pelo recebimento do recurso em seu efeito ativo e suspensivo para o fim de a) fixar os alimentos em 30% sobre o valor do salário mínimo vigente, que atualmente corresponde ao importe de R$ 330,00 e b) seja concedido o direito do agravante de visitas e poder estar com o seu filho durante os finais de semana de forma alternada;
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, encontram-se presentes os requisitos para deferimento em parte da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que além de a remuneração média mensal líquida do agravante ser de R$ 2.736,59 (ID53651797-origem) e bruta de R$ 3.000,00, o Agravante possui outra família e dois filhos menores pelos quais dependem financeiramente (ID 97890988).
É claro que não se está dizendo que o mesmo afere somente estes rendimentos, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.
Assim, nesta fase prefacial, prudente arbitrar-se os alimentos no patamar de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), aproximadamente 30% do salário mínimo.
Importante ponderar que a redução aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular tiver comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da agravada, assim como da necessidade do menor alimentando.
Com relação as alterações de guarda, sabe-se que, em regra, devem ser evitadas, na medida em que acarretam modificação na rotina de vida e nos referenciais dos menores, e, por conseguinte, geram transtornos de toda ordem.
No caso, a guarda de fato do menor Murilo, nascido em 06/01/2010 (ID 53651794), segundo consta da contestação, está sendo exercida pelos avós maternos desde o ano de 2017, uma vez que a genitora do infante, sra. Francieile do Carmo Cardoso está residindo fora do país.
Ressalto, ainda, que o menino necessita cuidados especiais, por ter sido diagnosticado com ansiedade generalizada (CID F41.1), necessitando de Acompanhamento psiquiátrico (ID 59823170; ID 59823172 e ID 59823173) .
Ademais, o agravante somente ingressou com a ação visando à guarda de Murilo somente agora em abril de 2021, mesmo tendo conhecimento de que a genitora do menor foi morar fora do país no final do ano de 2017, e deixado o filho menor com os avós, o que pressupõe seu consentimento para o ato e afasta o perigo de dano.
Ademais, não há, por ora, nada que desabone a conduta dos agravados, avós maternos, estando Murilo ao que tudo indica adaptado em sua rotina na casa dos avós, e atendido em suas necessidades básicas.
Portanto, não é conveniente, até que venham aos autos maiores elementos de convicção, a alteração da guarda.
Com essas considerações, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR vindicada a fim de fixar os alimentos provisórios em favor do menor agravado em R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), aproximadamente 30% do salário mínimo, até julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =